Tribunal: TJSP
Processo: 1076302-83.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parte autora que alega ter seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente – Comprovação de que a autora seria usuária do serviço, referente ao fornecimento de energia elétrica ao seu antigo domicílio – Ausência de prova do pagamento do débito pela

Ementa:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – Parte autora que alega ter seu nome indevidamente inscrito no cadastro de inadimplentes em razão de dívida inexistente – Comprovação de que a autora seria usuária do serviço, referente ao fornecimento de energia elétrica ao seu antigo domicílio – Ausência de prova do pagamento do débito pela consumidora, não se desincumbindo do ônus de comprovar fato constitutivo de seu direito – NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMA – Exercício regular do direito da empresa ré em proceder a negativação da dívida – Sentença mantida – RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.